Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. GENITOR QUE MODIFICA UNILATERALMENTE DO LAR DE REFERÂNCIA DO FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. Uma vez definidos, consensual ou judicialmente, os regimes de guarda e de convivência do filho menor não podem ser desrespeitados por nenhum dos pais, passando, qualquer alteração, pela via autocompositiva ou judicial.
II. A sistemática processual contempla, no contexto da tutela provisória, mecanismos aptos a propiciar mudanças de natureza emergencial, inclusive no terreno da guarda e do regime de convivência.
III. Se o pai tem justificativa para a modificação da “cidade base de moradia” do filho menor, deve pleiteá-la judicialmente, não podendo ser validada judicialmente alteração imposta à mãe com o qual ele residia.
IV. Não obstante sua relevância para o equacionamento da guarda, a vontade do adolescente não confere a nenhum dos genitores a prerrogativa de alterá-la ou impor a sua alteração unilateralmente.
V. A vontade do filho adolescente é apenas um dos ingredientes jurídicos que o juiz examina e pondera para a estipulação do regime de guarda e, no caso da guarda compartilhada, para o estabelecimento da “cidade considerada base de moradia” (CC, art. 1.583, § 3o).
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.